Tribunal: TJDFT
Processo: 0726553-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726553-71.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: ESPÓLIO DE JOSÉ JOAQUIM CÂNDIDO REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO JOSÉ JOAQUIM CÂNDIDO REPRESENTANTE LEGAL: MARIA HILDA DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA POR ARBITRAMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATO DE CÉDULA RURAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. DESNECESSIDADE. CÁLCULOS ARITMÉTICOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. INDICE. INPC. LAUDO PERICIAL DEVIDAMENTE ELABORADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A questão versa sobre liquidação de sentença na ação civil pública (Proc. 94.008514-1), que condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil – BACEN e o Banco do Brasil S.A. ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos tomados com o Banco do Brasil S.A. na modalidade cédula de crédito rural. 2. O credor tem o direito de escolher contra qual dos devedores solidários demandará, razão pela qual não há falar em litisconsórcio passivo necessário com os demais codevedores. 2.1. Prejudicada a tese de competência da Justiça Federal para processamento e julgamento da ação. 3. No caso, é desnecessária a liquidação de sentença pelo procedimento comum, uma vez que demanda meros cálculos aritméticos, lastreada pela documentação apresentada (art. 509, § 2o do Código de Processo Civil). 3.1. A comprovação do pagamento da cédula de crédito rural poderá ser demonstrada por simples peticionário, sem interferir na mudança da modalidade de liquidação de sentença. 4. Quanto ao índice de correção monetária, decidiu-se, no bojo da Ação Civil Pública, originária do crédito exequendo, que deve ser aplicado o índice INPC desde a data do pagamento a maior. 5. Não se mostra necessário, ao caso dos autos, a nomeação de outro perito judicial, consoante requer o agravante, porquanto a decisão agravada mostra-se correta em relação a todos os parâmetros estabelecidos pelo expert quando da elaboração do laudo pericial. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, do CPC, afirmando ter ocorrido deficiência na fundamentação do acórdão; b) artigo 477 do Código de Processo Civil, sustentando ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de prova pericial. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ, TJES e TJMG, a fim de demonstrá-lo. Sem indicar dispositivo(s) legal(s) federal(s) violado(s), requer a aplicação correta dos índices de correção monetária sobre os créditos devidos à recorrida. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 489, § 1o, do CPC, porque, conforme o STJ, “não há nenhuma omissão, contradição ou carência de fundamentação a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa ao art. 489 do CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente” (AgInt no AREsp n. 2.403.788/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao mencionado malferimento ao artigo 477 do Código de Processo Civil, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Ainda, descabe dar trânsito ao recurso no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “o dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas” (AgInt no AREsp n. 2.444.719/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Por fim, o apelo não merece curso em relação ao pedido de aplicação correta dos índices de correção monetária sobre os créditos devidos à recorrida, visto que a parte deixar de indicar qual(s) dispositivo(s) legal(s) federal(s) teria(m) sido violado(s) atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a não indicação no recurso especial do normativo supostamente violado reflete carência de argumentação e conduz ao não conhecimento do recurso, pois não permite a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284/STF” (AgInt no REsp n. 2.051.285/PB, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020